Tribunal: TJMT
Processo: 1035778-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035778-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 07.940.974/0001-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO EXTRAVIADO. TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DE MEDIDA LIMINAR QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo liminar deferida no mandado de segurança para suspender os efeitos do Processo Administrativo n. 258242/2019, notadamente o Termo de Embargo/Interdição n. 0884D, lavrado pela SEMA/MT em desfavor da empresa Mazzutti Agropecuária Ltda., diante do extravio do procedimento administrativo originário.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em duas questões:
(i) verificar se a ausência de reconstituição do processo administrativo extraviado justifica a suspensão dos efeitos do embargo ambiental; e
(ii) analisar se a decisão judicial que concedeu liminar para tal fim afronta o princípio da legalidade administrativa e os limites do controle judicial sobre o poder de polícia ambiental.

III. Razões de decidir

3.

A certidão emitida pela própria SEMA/MT confirma o extravio do processo administrativo desde 2020, sem que tenha sido adotada qualquer medida concreta para sua reconstituição, em violação à Portaria SEMA no 405/2014 e aos princípios do devido processo legal (CF, art. 5o, incisos LIV e LV).

4.

A manutenção do embargo, sem os autos que fundamentam sua validade e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, configura ofensa direta a direitos fundamentais da empresa agravada, inclusive com reflexos patrimoniais e reputacionais relevantes.

5.

A suspensão da eficácia do ato administrativo, enquanto não reconstituído o processo, resguarda o direito líquido e certo do impetrante, sem anular o exercício do poder de polícia ambiental, apenas condicionando-o ao cumprimento das garantias constitucionais mínimas.

6.

O Judiciário, ao intervir, atua dentro de sua função constitucional de controle da legalidade dos atos administrativos, sobretudo diante de manifesta omissão da Administração quanto à regularização do procedimento sancionador.

7.

Precedentes deste Tribunal reconhecem que o extravio de autos administrativos compromete a validade dos atos a eles vinculados, sendo legítima a suspensão de seus efeitos até a recomposição formal necessária.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de reconstituição de processo administrativo ambiental extraviado, cuja tramitação está paralisada há anos, compromete a validade do respectivo Termo de Embargo/Interdição, impondo-se a suspensão de seus efeitos até que restabelecidas as garantias do contraditório e da ampla defesa.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, incisos LIV e LV; Portaria SEMA no 405/2014.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 0020847-88.2010.8.11.0002, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.3.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, mantendo inalterada a decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança no 1038724-13.2024.8.11.0041, deferiu medida liminar para suspender os efeitos do Processo Administrativo no 258242/2019, em especial do Termo de Embargo/Interdição no 0884D, até o julgamento do mérito da impetração ou eventual revogação.

Aduz o agravante que a decisão combatida merece reforma, uma vez que inexiste ato ilegal ou arbitrário da autoridade tida como coatora, salientando que, mesmo diante do extravio dos autos administrativos, é possível a sua reconstituição nos termos da Portaria SEMA no 405/2014, de modo que não haveria prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Assevera que o Termo de Embargo lavrado contra a agravada decorre da constatação de atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente e encontra amparo legal no art. 116, §1o, da LCE no 38/1995 e no art. 6o do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Afirma que o reconhecimento da ilegalidade do embargo não encontra respaldo nos autos, sendo incabível a suspensão de seus efeitos sem o devido exame do mérito da infração administrativa, o que ultrapassaria os limites do controle judicial dos atos administrativos.

Argumenta que a manutenção da decisão liminar compromete o exercício regular do poder de polícia ambiental do Estado, configurando risco de dano irreparável à tutela do meio ambiente.

Destaca que o embargo questionado foi regularmente lavrado, com base em auto de infração ambiental, sendo indevida sua suspensão em razão exclusiva do extravio do processo administrativo, cuja reconstituição já foi iniciada, embora ainda pendente de finalização.

Sustenta que os dados da agravada permanecem indevidamente desvinculados no sistema do IBAMA, impactando diretamente sua atividade econômica, o que não justificaria, por si só, a concessão da tutela liminar impugnada.

Alega que o extravio dos autos, por si só, não configura ilegalidade do ato administrativo, notadamente diante da possibilidade de reconstrução processual já prevista em regulamento da própria SEMA.

Aponta que não há comprovação de prejuízo irreparável à parte impetrante, motivo pelo qual requer a reforma da decisão agravada.

Discorre sobre a ausência de fundamentos concretos que justifiquem o afastamento da presunção de legalidade do embargo ambiental, bem como a inexistência de comprovação de que a suspensão imediata da medida seria indispensável à proteção de direito líquido e certo.

Defende, assim, o restabelecimento dos efeitos do Termo de Embargo no 0884D, com a consequente reforma da decisão monocrática impugnada.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, restabelecendo-se os efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 0884D e afastando-se a liminar concedida no mandado de segurança originário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 287395890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo, por conseguinte, a decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1038724-13.2024.8.11.0041, que suspendeu os efeitos do Processo Administrativo n. 258242/2019, em especial o Termo de Embargo/Interdição n. 0884D, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em desfavor da empresa Mazzutti Agropecuária Ltda.

Extrai-se da ação mandamental originária, que o fundamento do juízo de primeiro grau para deferir a medida liminar foi o seguinte:

“ (...)

Assim, verifica-se, que, a princípio, em razão do processo administrativo ter se extraviado, não pode o impetrante sofrer, por ora, os prejuízos decorrentes dos efeitos de um Termo de Embargo sem exercer seu direito a ampla defesa.

Por sua vez, é límpida a presença do periculum in mora, uma vez que seu nome e CPF estão sendo mantidos na lista pública de embargos do IBAMA prejudicando, inclusive, o pleno exercício do direito fundamental de propriedade e até mesmo o cumprimento da função social da propriedade rural.

Cumpre ressaltar que o extravio do processo administrativo prejudica a defesa do impetrante, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.

(...)”

Ressalta-se que o juízo de primeiro grau deferiu a medida após oportunizar ao Agravante a manifestação sobre o pedido liminar. Portanto, não havendo qualquer informação da autoridade coatora quanto à localização do processo administrativo, concluiu o juízo
a quo
pela presença dos requisitos para a concessão da medida.

A decisão objeto deste agravo interno destacou, com base em prova documental idônea, que o processo administrativo sancionador encontra-se extraviado desde o ano de 2020, conforme certidão emitida pela própria autoridade ambiental estadual, sem que, desde então, tenha havido qualquer providência concreta de reconstituição do feito ou de restabelecimento das condições mínimas ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nas razões do agravo interno, o agravante defende, em suma:

- a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, que não pode ser afastada com base unicamente no extravio do processo administrativo;

- a possibilidade de reconstituição dos autos extraviados, nos termos da Portaria SEMA no 405/2014, sem que isso implique nulidade do embargo ou prejuízo à ampla defesa;

- a inexistência de prova inequívoca de que a suspensão do embargo seja indispensável à proteção de direito líquido e certo da agravada;

- a necessidade de se respeitar os limites do controle judicial sobre atos administrativos discricionários, notadamente no exercício do poder de polícia ambiental.

Não obstante os argumentos expendidos, não assiste razão ao ente agravante.

A análise detida dos autos revela que o processo administrativo (n. 258242/2019), instaurado em
2019
, teve seu trâmite interrompido abruptamente em razão de extravio não esclarecido e, sobretudo, não corrigido. A Administração Pública, malgrado a ciência inequívoca do desaparecimento dos autos, limitou-se a emitir certidão atestando sua ausência, sem empreender diligências reais ou substanciais à sua reconstituição, como determina o regramento administrativo interno.

É relevante notar que o Termo de Embargo foi inserido no sistema eletrônico da SEMA apenas em
maio de 2024
, ou seja, cinco anos após a lavratura do auto de infração, o que corrobora a desídia na condução do processo e a flagrante ausência de respeito aos princípios da eficiência e da continuidade do serviço público.

Ademais, deve-se reconhecer que o embargo imposto à agravada implica severas consequências práticas: impede a plena utilização da propriedade rural, restringe o exercício da atividade econômica, acarreta inserção em cadastros federais como o do IBAMA, e limita acesso a políticas públicas e créditos oficiais. Trata-se, portanto, de medida de forte impacto patrimonial e reputacional, cujo fundamento jurídico inexiste no momento, ante o extravio do processo e a ausência de reconstituição.

A invocação da Portaria SEMA n. 405/2014, conquanto relevante do ponto de vista formal, revela-se insuficiente quando ausente qualquer iniciativa concreta de sua aplicação. A existência de norma que viabiliza a restauração do procedimento não exime a Administração do dever de aplicá-la com diligência, especialmente quando a omissão compromete direitos fundamentais do administrado.

Ao contrário do alegado, a suspensão da eficácia do embargo, enquanto não reconstituído o processo, não anula o exercício do poder de polícia ambiental, mas o condiciona à observância dos preceitos constitucionais do devido processo legal (CF, art. 5o, incisos LIV e LV). Em outras palavras, o poder de polícia não pode se sobrepor às garantias mínimas processuais, sob pena de se transformar em arbítrio.

Registre-se que o entendimento do juízo
a quo
se coaduna com jurisprudência firme desta Corte, que reconhece que o extravio de autos administrativos compromete a higidez dos atos neles praticados e impõe, como medida necessária, a suspensão de seus efeitos até a recomposição formal dos elementos essenciais à validade do procedimento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE EMBARGADA – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ‘A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado’
(AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016). [...]”.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0020847-88.2010 .8.11.0002, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)

Considerando-se, ainda, que os efeitos do embargo vêm sendo mantidos desde 2019 sem qualquer revisão, e que o ato administrativo impugnado continua produzindo consequências gravosas e desproporcionais à empresa agravada, é forçoso concluir que a medida liminar deferida no mandado de segurança coaduna-se com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e função social da propriedade.

Nessa linha, a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento mostrou-se acertada, pois garantiu a tutela jurisdicional adequada sem comprometer o interesse público, uma vez que preserva a possibilidade de reapreciação da medida caso venha a ser oportunamente reconstituído o processo administrativo pela autoridade competente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025